Tribunal: STF
Processo: RE 1519312
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC 47/2005; 37, inciso XIII; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     (...)



    Como bem fundamentou o juiz de primeiro grau, a GEAAPCC-Ext foi instituída com valor fixo, a ser pago independentemente de qualquer aferição de critério individual ou institucional ou localidade de lotação do servidor, sendo devida na hipótese de ocupação dos cargos elencados no art. 10, inciso III, da Lei 13.681//2018.



    Como se vê, o pagamento ocorre em razão do desempenho das atribuições típicas dos cargos de nível auxiliar do PCC-Ext. Trata-se, portanto, de adicional de função, e não de gratificação paga pela execução do trabalho em condições anormais, motivo pelo qual deve ser estendida aos inativos nos moldes percebidos pelos servidores da ativa, desde que o beneficiário seja titular do direito à paridade.



    Quanto à GDExt, o art. 11 da Lei 13.681/2018, dispõe que ela tem como limite máximo o valor de 100 (cem) pontos e mínimo o valor de 30 (trinta) pontos para os ativos.



    Para os inativos, a pontuação foi concedida pela média dos pontos recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses, quando percebida a gratificação por período igual ou superior a 60 (sessenta) meses ou em 50 (cinquenta) pontos, quando percebida a gratificação por período inferior (§4º do art. 11º da Lei 13.681/2018).



    Ocorre que o § 3º do art. 11 da supracitada Lei também determina que os servidores que integrarem o Plano de Classificação de Cargos dos ex-Territórios Federais perceberão a GDExt em valor correspondente a 80 pontos (oitenta pontos), no caso de impossibilidade de realização de avaliação de desempenho ou até que seja processado o resultado da primeira avaliação.



    Diante do normativo, revela-se patente o tratamento desigual existente no caso concreto, pois se inicialmente a razão da norma era premiar o desempenho do servidor em atividade, a realidade se mostrou diversa, com o nítido propósito de estabelecer diferença remuneratória entre ativos e inativos.



    O discrímen não possui nenhuma finalidade que possa ser salientada para que se pudesse aferir a proporcionalidade entre os meios e o objetivo a ser alcançado.



    Em suma, não existe qualquer finalidade explícita ou implícita na Lei que autorize o tratamento diverso entre o aposentado que não pode ser avaliado, pois não existia esta previsão na época em que ainda trabalhava e o servidor ativo que não foi avaliado em função de omissão da Administração. Além disso, não há como vislumbrar incremento na eficiência em razão do(a) servidor(a) inativo(a) receber valor inferior ao funcionário que está na ativa sem ser avaliado.



    Portanto, através da análise das normas que instituíram a gratificação pleiteada na demanda, conclui-se que deverá ser realizada a equiparação entre os servidores ativos e os inativos e pensionistas, quanto ao valor da pontuação que lhe foi atribuída enquanto possuir caráter genérico.



     (...) 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente